Tribunal: TJES
Processo: 5015800-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015800-79.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DA SILVA FILHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por JOSÉ DA SILVA FILHO em face da sentença proferida ao ID n. 17176531, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré na obrigação de encerrar a conta bancária objeto da lide, no prazo de 48 horas, e, por conseguinte, se abstenha de promover cobranças em face do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito; e a pagar R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, requer a majoração dos danos morais, bem como que os respectivos valores sejam atualizados desde a data do evento danoso.

Por sua vez, a recorrida quer que seja negado o provimento do recurso interposto pelo autor.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença recorrida (ID n. 17176531) o seguinte:

Aduz o autor, em síntese, que foi surpreendido com a abertura de uma conta corrente em seu nome no banco réu, cuja agência está localizada na cidade de Santarém, no Estado do Pará, a qual não realizou. Relata que estelionatários tem utilizado seus dados indevidamente desde o ano de 2013, sendo o fato comunicado à autoridade policial. Não obstante, diz que tem sofrido com cobranças indevidas e ligações inoportunas do réu, em virtude de transações que não reconhece. Diante disso, postula que o réu seja compelido a cancelar a conta bancária e condenado a pagar indenização por danos morais.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
no tocante ao requerimento de majoração dos danos morais
, entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Isso porque, nos termos da jurisprudência do STJ, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes. Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Noutro giro,
sustenta a parte recorrente que, tratando-se de relação extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso
, e não a partir do arbitramento conforme determinou a sentença recorrida.

Com razão a parte recorrente, vez que os juros de mora, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, incidem a partir do evento danoso no caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 1.
Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ
. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ ( Súmula 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1852914 PR 2021/0067767-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. EVENTO DANOSO. 1. Assiste razão à recorrente no que se refere ao termo inicial dos juros de mora.

Isso porque, nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
. 2. "Mesmo naquelas obrigações não quantificadas em dinheiro inicialmente ou ilíquidas, os juros moratórios fluem normalmente da data em que o devedor é constituído em mora, a qual, em se tratando de ato ilícito extracontratual, ocorre com o evento danoso, mercê do que dispõe o art. 398 do Código Civil de 2002. Assim, nas indenizações por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso" ( AgRg no REsp 949.540/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 10.4.2012). Precedentes: EDcl no REsp 1.659.855/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 890.151/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 23/10/2017. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1757250 RS 2018/0191544-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/11/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 1.
O termo inicial dos juros de mora incidem desde o evento danoso mesmo em hipótese de danos morais
. 2. Se o magistrado deve levar em conta a mora na fixação do montante compensatório arbitrado, o que não se chega a afirmar, deve fazê-lo à luz da jurisprudência consolidada desta Corte, conforme expressa na Súmula 54/STJ ("Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"), julgada em 1992. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1665283 PR 2020/0037168-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 31/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)

Dessa forma, considerando que o caso em apreço se amolda à hipótese de negativa de contratação, isto é, a parte recorrente desconhece a conta bancária objeto da lide, os valores da condenação deverão ser atualizados com juros de mora pela selic desde a data do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Assim, sem maiores delongas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido tão somente para determinar que os juros de mora sobre o valor da condenação incidam desde a data do evento danoso, a qual se deu em 23/11/2011, conforme comprovação colacionada no documento de ID n. 4311703.

Tecidas tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que os valores da condenação sejam atualizados com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso (23/11/2011 - data da abertura da conta bancária, conforme documento de ID n. 4311703), por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o "bis in idem", uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)